Tribunal: STF
Processo: Inq 3645
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO. COINVESTIGADOS SEM PRERROGATIVA FUNCIONAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Arquivado o inquérito com relação ao investigado detentor de prerrogativa de foro, não remanesce competência a esta Suprema Corte para examinar questões relativas aos demais investigados não detentores da prerrogativa funcional. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.